Tribunal: TJMT
Processo: 1032631-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032631-26.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inadimplemento, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO MASCARENHAS - CPF: 383.918.168-26 (ADVOGADO), TANIA REJANE DO AMARAL - CPF: 891.965.389-53 (AUTOR), BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - CPF: 369.601.508-33 (ADVOGADO), LIFE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.684.143/0001-09 (REU), ROGERIO ROSEGHINI - CPF: 862.777.589-34 (REU), CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.130.044/0001-97 (REU), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA registrado(a) civilmente como FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA registrado(a) civilmente como LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E O 4o VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO)

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. MARCO TEMPORAL. OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. JUÍZO RESCISÓRIO.
JULGAMENTO IMEDI
A
TO DO MÉRITO RESCISÓRIO
. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Consequente Pedido de Suprimento Judicial de Vontade para Autorização de Implantação de Embriões Excedentários (processo no 1002723-32.2024.8.11.0040 — 1a Vara Cível de Sorriso/MT), que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 20.000,00 e aplicou multa por litigância de má-fé no valor de dez vezes o salário mínimo vigente, não obstante a autora houvesse protocolado pedido de desistência da ação em 10/04/2024 — antes do oferecimento de qualquer contestação, sendo a primeira juntada em 11/04/2024 e a segunda em 22/04/2024.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo singular violou manifestamente o artigo 485, §4o, do CPC ao condicionar a homologação da desistência ao consentimento dos réus, quando a desistência foi apresentada antes do oferecimento das contestações; (
ii
) estabelecer se a litigância de má-fé restou configurada a ponto de justificar o afastamento do direito potestativo de desistência e a aplicação de multa; (
iii
) determinar se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, observou a ordem de preferência obrigatória estabelecida pelo artigo 85, §2o, do mesmo diploma; e (
iv
) verificar, no juízo rescisório, se é possível a imediata homologação da desistência e a extinção do processo originário sem resolução de mérito, com aplicação da teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

O artigo 485, §4o, do CPC estabelece que, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. A interpretação do dispositivo conduz à conclusão inequívoca de que, antes do oferecimento da contestação, a desistência configura direito potestativo do autor, exercível unilateralmente, independentemente de qualquer manifestação da parte contrária.

O juízo singular confundiu dois marcos temporais distintos — a citação e o oferecimento da contestação —, condicionando a homologação da desistência ao consentimento dos réus com fundamento na circunstância de que a desistência teria ocorrido após a citação, quando a lei elegeu o efetivo oferecimento da defesa, e não o ato citatório, como marco determinante para a exigência de consentimento. Essa confusão configura violação manifesta do artigo 485, §4o, do CPC, apta a fundamentar a rescisória com base no artigo 966, inciso V, do mesmo diploma.

Rescindida a sentença,
adentra-se ao julgamento, no juízo rescisório, por força do julgamento imediato do mérito rescisório
, sem remessa dos autos à instância de origem, homologando a desistência da ação e extinguindo o processo originário sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

A extinção do processo por homologação da desistência após a citação dos réus não afasta a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC, devendo, contudo, a verba ser fixada no percentual mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §2o, do CPC, considerando a curta duração do processo e a extensão do trabalho efetivamente realizado pelos patronos dos réus.

IV. Dispositivo e tese

Ação rescisória julgada procedente para, no juízo rescindente, declarar rescindida a sentença proferida nos autos do processo no 1002723-32.2024.8.11.0040 por violação manifesta ao artigo 485, §4o, do CPC; e, no juízo rescisório, homologar a desistência da ação originária formulada em 10/04/2024 e julgar extinto o processo no 1002723-32.2024.8.11.0040 sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, afastada a condenação por litigância de má-fé, com determinação de desbloqueio imediato dos valores
constritos
na conta bancária da autora e devolução do depósito prévio.

Tese de julgamento: "1. A desistência da ação formulada pelo autor antes do oferecimento da contestação configura direito potestativo, exercível unilateralmente, independentemente do consentimento do réu, nos termos do artigo 485, §4o, do CPC, interpretado a
contrario
sensu
, sendo manifesta a violação dessa norma quando o juízo condiciona a homologação da desistência ao consentimento dos réus com fundamento na mera ocorrência da citação. 2. A litigância de má-fé não se configura quando a petição inicial não omite fatos relevantes e o próprio comportamento processual da parte
,
consubstanciado na desistência anterior ao recebimento das contestações
,
revela a ausência de atuação temerária. 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, é medida excepcional e subsidiária, somente admissível quando esgotadas as hipóteses do artigo 85, §2o, do mesmo diploma, sendo indevida quando o valor da causa não é irrisório nem inestimável. 4. Rescindida a sentença por violação manifesta de norma jurídica, o Tribunal deve, aplicando a teoria da causa madura, proferir imediatamente o juízo rescisório, homologando a desistência e extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fixação de honorários no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 80, II, III e V; 81, §2o; 85, §§2o e 8o; 90; 272, §§2o e 5o; 350; 351; 437; 485, VIII e §4o; 854, §3o; 966, V; 968, II; 974, caput e parágrafo único; 975; 1.013, §3o. CPC/1973, art. 267, §4o. CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.150.822/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/03/2025; STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019; STJ, REsp n. 2.013.194/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03/11/2025; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.322.885/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 29/08/2022; STJ, AR 1.885/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 20/04/2009; TJMT, AI no 1001601-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2019; TJMT, Apelação Cível no 1016856-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025; TJMT, Apelação Cível no 1024181-22.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda
Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
TÂNIA REJANE DO AMARAL

em face de
Life — Assistência Médica Ltda.
,
Rogério
Roseghini
,
Carmo e Advogados Associados
,
Hamilton Virgílio Medeiros
e
Franciscarlos
Alcântara
, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil,
com intuito de
descontituir
a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Consequente Pedido de Suprimento Judicial de Vontade para Autorização de Implantação de Embriões Excedentários, processo no 1002723-32.2024.8.11.0040, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme documentado nos autos, expedidas as cartas de citação, os advogados dos réus habilitaram-se nos autos nos dias 21 e 28 de março de 2024, respectivamente. Em
10
/04/
2024
, antes
da apresentação das
contestaç
ões
, a
autora protocolou petição comunicando a desistência da ação e requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito
. A primeira contestação — da Clínica Life — foi juntada aos autos em
11
/04/
2024
, e a segunda — de Rogério
Roseghini
— em
22
/04/
2024
.

O juízo singular intimou os réus para se manifestarem sobre o pedido de extinção. Os réus opuseram-se à desistência: Rogério condicionou sua concordância ao descarte dos embriões, e a Clínica Life manifestou discordância expressa, requerendo o julgamento do mérito. O juízo, então, intimou a autora para se manifestar sobre a proposta de Rogério no prazo de dez dias, consignando que, não havendo concordância, os autos seriam conclusos para julgamento. Conforme certificado nos autos, a autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Sobreveio sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da autora, reconheceu a litigância de má-fé com fundamento nos incisos II, III e V do artigo 80 do CPC, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 para cada patrono dos réus, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC, e aplicou multa por litigância de má-fé no valor de dez vezes o salário mínimo vigente, com fundamento no artigo 81, §2o, do CPC. A sentença transitou em julgado em
0
9
/09/2024
, sem interposição de recurso pela autora.

Instaurado o cumprimento de sentença, foi realizado bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 21.059,64 (vinte e um mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) na conta bancária da autora. Somente então a advogada constituída na procuração desde o ajuizamento da ação
originária
mas não cadastrada nos autos para recebimento de intimações, tomou ciência do andamento processual e peticionou nos autos noticiando o ocorrido. A serventia da 1a Vara Cível de Sorriso certificou, em 18
/02/2025
, que desde a distribuição da petição inicial apenas o advogado Bruno Mascarenhas havia sido habilitado nos autos, procedendo ao cadastramento da Dra. Bruna somente naquela data.

Na presente ação rescisória, a autora aponta seis nulidades: a não homologação da desistência apresentada antes das contestações, em violação ao artigo 485, §4o, do CPC; a falta de cadastramento e intimação da advogada constituída, em violação ao artigo 272, §§2o e 5o, do CPC; a ausência de prazo para réplica, em violação aos artigos 350, 351 e 437 do CPC; a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses legais, em violação ao artigo 85, §2o, do CPC; a fixação da multa por litigância de má-fé em desacordo com o artigo 81,
caput,
do CPC; e a falta de oportunidade para manifestação sobre o bloqueio SISBAJUD, em violação ao artigo 854, §3o, do CPC.

A tutela provisória de urgência foi deferida pelo Desembargador Dirceu dos Santos, suspendendo o cumprimento de sentença.

Rogério
Roseghini
apresentou contestação sustentando a inadequação da via eleita, a ausência de nulidades e a correção da sentença rescindenda. Life — Assistência Médica Ltda. e Carmo e Advogados Associados também contestaram, impugnando o valor da causa, arguindo a inadequação da via eleita e a inexistência das nulidades apontadas. A autora apresentou impugnação às contestações.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento da ação rescisória
, reconhecendo a violação manifesta do artigo 485, §4o, do CPC e a ausência de demonstração suficiente de litigância de má-fé que justificasse o afastamento do direito potestativo de desistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Das Questões Preliminares

1.
1
Da Tempestividade da Ação Rescisória

O exame da admissibilidade da presente ação rescisória impõe, como primeira verificação, o controle do prazo decadencial estabelecido pelo artigo 975 do Código de Processo Civil, segundo o qual o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Conforme documentado nos autos pela certidão de trânsito em julgado juntada ao processo originário, a sentença rescindenda transitou em julgado em
09/09/2024
e a presente ação rescisória foi protocolada em
19
/09/2025,
portanto, dentro do biênio decadencial previsto em lei, em consonância com o enunciado da Súmula no 401 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que o prazo decadencial da ação rescisória somente se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

A tempestividade, assim, está plenamente demonstrada.

1.
2
Da Impugnação ao Valor da Causa

Os réus Life — Assistência Médica Ltda. e Carmo e Advogados Associados impugnam o valor atribuído à causa pela autora (R$ 10.805,64, correspondente ao valor atualizado da ação originária), sustentando que o valor correto deveria corresponder ao montante do cumprimento de sentença em curso (R$ 43.342,90), por representar o efetivo proveito econômico pretendido com a rescisória.

A impugnação não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que, nas ações rescisórias, o valor da causa deve corresponder, em regra, ao valor da ação originária corrigido monetariamente até a data do ajuizamento. N
esse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO E IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTATAÇÃO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.

1. "Nas rescisórias, o valor da causa deve corresponder ao valor da ação originária, corrigido monetariamente até a data do seu ajuizamento. Jurisprudência desta Corte." (AR 1.885/SP, 1a Seção, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
20/4/2009)

2. As teses do Banco, ora recorrente, são improcedentes, pois houve prequestionamento, demonstração da divergência jurisprudencial e o recurso especial, interposto pelos recorrentes pessoas naturais, com base nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional, está embasado em precedentes do STJ e impugna, adequadamente, os fundamentos jurídicos do acórdão recorrido, inclusive aquele que constitui fundamento central.

3. É cabível Ação Rescisória em face de decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito pela ocorrência de coisa julgada, uma vez que, de acordo com o art. 268 do CPC, não é possível a
repropositura
da ação nesse caso. Precedentes do STJ.

4. Agravos regimentais não providos.

(
AgRg
no REsp n. 1.297.329/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012,
DJe
de 31/10/2012.)

A exceção a essa regra admitida pelo S
uperior Tribunal de Justiça
ocorre quando o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for
discrepante
do valor da ação originária.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DISCREPÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA E O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o valor a ser atribuído à causa rescisória, em regra, há de corresponder àquele atribuído à causa originária, corrigido monetariamente, exceto quando se verificar que o proveito econômico pretendido pelo autor da rescisória for discrepante, caso em que este deve prevalecer.

2. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido não analisou a questão concernente ao valor dado à causa, na ação rescisória, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário, todavia, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a definição da base de cálculo a ser utilizada para fixação do valor da causa seja apreciada à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, uma vez que não há elementos nos autos suficientes para que o efetivo benefício patrimonial perseguido no juízo rescisório seja aferido nesta instância especial.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.322.885/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

No caso em exame, a autora busca rescindir sentença proferida no processo de conhecimento.

Não há discrepância relevante entre o valor da causa e o proveito econômico pretendido que justifique o afastamento da regra geral.

P
reliminar
rejeitada.

1.
3
D
o cabimento da ação rescisória e da alegada inadequação da via eleita

Os réus sustentam, em preliminar, que a ação rescisória seria inadequada, porquanto as nulidades apontadas deveriam ter sido veiculadas por recurso de apelação, e que
,
a autora, ao não recorrer, teria permitido a preclusão das matérias. Invocam, ainda, a figura da "nulidade de algibeira", argumentando que a autora teria deliberadamente silenciado sobre os vícios para suscitá-los em momento posterior.

O argumento não prospera, e sua rejeição impõe-se por razões tanto fáticas quanto jurídicas.

Do ponto de vista fático, conforme documentado nos autos pela certidão da serventia da 1a Vara Cível de Sorriso, datada de 18
/02/
2025, a advogada Bruna Mendes dos Santos Morato, constituída na procuração desde o ajuizamento da ação originária,
não foi cadastrada nos autos
para recebimento de intimações durante toda a fase de conhecimento. Essa circunstância, reconhecida pelo próprio Judiciário de origem, torna implausível a tese de que a autora teria deliberadamente silenciado sobre os vícios: o silêncio decorreu, ao menos em parte, do desconhecimento dos atos processuais, e não de estratégia processual.

Do ponto de vista jurídico, a figura da "nulidade de algibeira" pressupõe que a parte tenha
ciência
do vício e deliberadamente o guarde para uso futuro. Sem a demonstração inequívoca dessa ciência — que os réus não lograram produzir —, a invocação da figura é improcedente. Ademais, a ação rescisória não é sucedâneo recursal apenas quando a parte, ciente da decisão e de seus vícios, deixa de recorrer por inércia injustificada.

No caso em exame, a ausência de recurso decorreu, conforme os elementos dos autos indicam, do desconhecimento da própria sentença pela advogada constituída, que somente tomou ciência do andamento processual quando do bloqueio SISBAJUD efetivado em fevereiro de 2025.

Por fim, o cabimento da ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC — violação manifesta de norma jurídica
-

não se confunde com a mera rediscussão de matéria fática ou com a utilização da via rescisória como sucedâneo recursal. A autora aponta violação de norma processua
l
expressa
(art. 485, § 4o,
CPC
)
,
cuja
não
observância atingiu pressupostos de validade do processo, o que, conforme a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para viabilizar o manejo da rescisória.

A via eleita é a adequada; cabível, ao menos em tese, a ação rescisória.

P
reliminar
rejeitada.

2. Do Mérito

2.1 Da Questão Central: A
v
iolação do
a
rtigo 485, §4o, do CPC

A questão central e prejudicial desta ação rescisória reside na verificação de ter o juízo singular violado, de forma manifesta, o disposto no artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, ao condicionar a homologação da desistência da ação ao consentimento dos réus, quando a desistência foi apresentada antes do oferecimento das contestações.

O exame da cronologia processual, conforme documentado nos autos, revela um fato objetivo e incontroverso: a autora protocolou o pedido de desistência em
10
/0
4
/
2024
, ao passo que a primeira
contestação da
Clínica Life foi juntada aos autos em
11
/0
4
/
2024
, e a segunda de Rogério
Roseghini
em
22
/04/2024
. Essa sequência temporal não é objeto de controvérsia entre as partes.

Diante desse fato incontroverso, impõe-se a aplicação do artigo 485, §4o, do CPC, cuja redação é a seguinte:
"Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
"

A interpretação a
contrario
sensu
confirma a mesma conclusão: se a lei exige a anuência do réu apenas quando já apresentada a contestação, então, antes desse momento, ela é prescindível. É um encadeamento lógico simples, incompatível com leitura diversa sem afrontar a literalidade do texto legal.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil reforça essa conclusão. O legislador de 2015, ao redigir o §4o do artigo 485, optou conscientemente por substituir a expressão
"depois de decorrido o prazo para a resposta"
, constante do artigo 267, §4o, do CPC/1973, pela expressão
"oferecida a contestação".

A

alteração reflete
a intenção legislativa de fixar como marco temporal determinante não o decurso do prazo para contestar, mas o efetivo oferecimento da defesa.

A
ratio
do §4o do artigo 485 é proteger o réu que, ao apresentar sua contestação, já investiu tempo, esforço e recursos na defesa de seus interesses, adquirindo legítima expectativa de ver o mérito apreciado.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o juízo singular, ao condicionar a homologação da desistência ao consentimento dos réus com fundamento na circunstância de que a desistência teria ocorrido
"após a regular citação dos requeridos"
, confundiu dois marcos temporais distintos: a
citação
e o
oferecimento da contestação
.

A citação é o ato pelo qual o réu é chamado a integrar a relação processual; a contestação é o ato pelo qual ele efetivamente exerce o direito de defesa. O legislador elegeu o segundo — não o primeiro — como marco determinante para a exigência de consentimento. Ao adotar critério diverso do estabelecido em lei, o juízo singular violou manifestamente o artigo 485, §4o, do CPC.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona nesse entendimento.
Este
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

já se manifestou nesses termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VIII, DO CPC - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PARA O AUTOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO FORMADA RELAÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se homologar o pedido de desistência da ação apresentado pelo autor antes da contestação, independentemente de concordância do réu.

Em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, por homologação da desistência da ação (artigo 485, VIII, do CPC), incumbe ao autor o pagamento de eventuais custas e despesas processuais que recaiam sobre o feito, no entanto não é caso de condenação ao pagamento de verbas honorárias, em razão da não formação de relação processual.

(N.U 1001601-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 13/06/2019)
(
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que homologou o pedido de desistência da autora em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O juízo determinou o prosseguimento da reconvenção apresentada pelo réu e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

2.A autora, ora apelante, pretende a extinção da reconvenção, alegando ausência de conexão lógica com a ação principal. O réu, por sua vez, recorreu para reiterar os fundamentos da reconvenção e requerer o reconhecimento da posse qualificada e, subsidiariamente, a restituição de valores por benfeitorias, bem como o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reconvenção pode prosseguir, mesmo após a homologação do pedido de desistência da ação principal; e (
ii
) saber se o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu deve ser acolhido com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 485, §4o, do CPC, autoriza a desistência da ação antes da contestação, dispensando a anuência do réu.

5. A reconvenção possui autonomia processual, conforme art. 343, §2o, do CPC, e pode prosseguir mesmo após a extinção da ação principal, desde que haja conexão fático-jurídica com a demanda inicial.

6. A pretensão do réu reconvinte deve ser apreciada pelo juízo de origem, inexistindo supressão de instância.

7. A condenação ao pagamento de honorários é cabível, dado o regular ato citatório.

8. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §3o), não infirmada nos autos, justificando a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios a 15%. Recurso do réu parcialmente provido, exclusivamente para concessão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “1. A reconvenção possui autonomia processual e pode ter seguimento mesmo após a desistência da ação principal, desde que presente conexão fático-jurídica. 2. A declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em sentido contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 3o, 343, § 2o, e 485, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0010779-49.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025.

(N.U 1024181-22.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025). (
g.n
.)

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REVELIA. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme o entendimento da Corte Especial deste Tribunal, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito, afastando a incidência da Súmula 284/STF.

2. A apreciação da demanda não envolve a análise de provas dos autos, tratando-se de matéria de direito, o que afasta a incidência da Súmula 7 desta Corte.

3. Nos termos do art. 485, §4o, do CPC, a apresentação de contestação é a condição específica fixada para que seja exigido o consentimento do réu na hipótese de desistência da ação.

4. Transcorrido o prazo para contestação e configurada
a
revelia, dispensa-se o consentimento daqueles que integram o polo passivo.

5.
O entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, desde que a contestação não seja oferecida, o autor pode requerer a desistência da ação sem o consentimento do réu
(REsp 1.646.549/SP, Segunda Turma,
DJe
21/11/2018; REsp n. 509.972/BA, Quarta Turma,
DJe
29/08/2005; REsp n. 381.022/SC, Primeira Turma,
DJe
25/03/2002;

REsp n. 1.318.558/RS, Terceira Turma,
DJe
17/06/2013;
AgInt
no
EAREsp
n. 1.792.361/SP, Quarta Turma,
DJe
de 02/12/2021; REsp n. 293.600/SP, Terceira Turma,
DJe
de 13/08/2001.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.150.822/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Tal inconformidade configura hipótese típica de rescindibilidade, nos termos do art. 966 do CPC, impondo-se a desconstituição do julgado para que outro seja proferido em consonância com a legislação vigente e os princípios que regem o processo civil.

2.2
. Do Juízo Rescisório

Rescindida a sentença, impõe-se ao Tribunal, nos termos do artigo 974,
caput
, do CPC, proferir novo julgamento da causa.
O
juízo rescisório é
realizad
o
pelo mesmo órgão colegiado que proferiu o juízo rescindente, sem que se configure supressão de instância, pois o Tribunal atua com competência originária para o rejulgamento.

Como a causa está pronta para julgamento imediato, passo ao juízo rescisório. Considerando que os elementos necessários ao rejulgamento já constam integralmente dos autos, é desnecessária a remessa do feito à instância de origem.

2.3
Da homologação da desistência e da extinção sem resolução de mérito

Rescindida a sentença, retorna-se ao estado processual em que se encontrava o feito originário
no momento em que
o vício foi praticado — isto é, ao momento em que o juízo singular deveria ter homologado a desistência e extinguido o processo sem resolução de mérito.

Conforme documentado nos autos, a autora protocolou o pedido de desistência em 10
/04/2024
, antes do oferecimento de qualquer contestação. Nos termos do artigo 485, §4o, do CPC, interpretado a
contrario
sensu
, essa desistência independia do consentimento dos réus e deveria ter sido homologada de plano.

P
ortanto,
homolog
o
a desistência da ação originária e declara extinto o processo no 1002723-32.2024.8.11.0040 sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC
.

2.4
Dos honorários advocatícios devidos em razão da desistência

A extinção do processo por homologação da desistência, após a citação dos réus, não afasta, por si só, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.

O artigo 90 do CPC é expresso ao estabelecer que, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários recai sobre o autor.

Nessa linha, o e. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REGULARIDADE. AGRAVO INTERNO. MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A desistência do processo importa na atribuição, à parte desistente, do ônus pelo pagamento de honorários advocatícios, se formulado após a citação do réu.

Precedentes.

2. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, exigindo a demonstração de caráter protelatório na interposição do agravo interno - o que não se verifica no caso concreto, visto que o recorrente apenas exerceu legitimamente seu direito de recorrer. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.013.194/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, após a desistência da ação formulada posteriormente à citação da parte ré e antes da apresentação de contestação.

II. Questão em discussão

2. A matéria controvertida consiste na possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 90 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 90 do CPC/2015, a parte que desiste da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, mesmo na ausência de contestação, há condenação sucumbencial se a parte adversa já fora citada e constituiu advogado para atuar nos autos.

5. O princípio da causalidade impõe à parte desistente a obrigação de arcar com os honorários advocatícios da parte ré, que já havia incorrido em despesas para se defender na demanda.

6. Embora se reconheça o direito do advogado da parte ré ao recebimento de honorários sucumbenciais, o percentual deve ser fixado no mínimo legal, considerando-se a curta duração do processo e a extensão do trabalho desempenhado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Em caso de desistência da ação após a citação, mas antes da apresentação de contestação, a parte desistente deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 2o, e art. 90 do CPC/2015."

(N.U 1016856-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

Contudo, a fixação dos honorários deve observar rigorosamente a regra geral do artigo 85, §2o, do CPC, que determina a fixação entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa
.

Considerando que o processo foi extinto prematuramente, sem que os réus tenham praticado atos processuais além da habilitação nos autos e da juntada das contestações — as quais, diga-se, não deveriam ter sido recebidas pelo juízo, que deveria ter homologado a desistência antes de sua apresentação —, e ponderando os critérios do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço), fixam-se os honorários advocatícios no percentual mínimo de
dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado igualmente entre os patronos dos dois grupos de réus (Clínica Life e Rogério
Roseghini
).

2.5
Da exclusão da multa por litigância de má-fé

Conforme amplamente demonstrado na fundamentação do juízo rescindente, a litigância de má-fé não restou configurada no caso concreto. A autora não omitiu fatos relevantes na petição inicial, não alterou a verdade dos fatos e não agiu de forma temerária — circunstâncias reconhecidas pel
a
própri
a

Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer.

A multa por litigância de má-fé, portanto, não deve ser imposta no novo julgamento.

2.6
Da tutela provisória de urgência

A tutela provisória de urgência deferida pelo Desembargador Dirceu dos Santos, deve ser convalidada. Os valores bloqueados na conta bancária da autora devem ser imediatamente liberados, determinando-se o desbloqueio do montante de R$ 21.059,64 (vinte e um mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), ou do saldo remanescente, com expedição de ofício ao juízo de origem para as providências cabíveis.

II — DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
VOTO
pelo julgamento de
PROCEDÊNCIA
da presente Ação Rescisória
, nos seguintes termos:

i)
No juízo rescindente:
declaro rescindida, por violação manifesta ao artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil (artigo 966, inciso V, do CPC), a sentença proferida nos autos do processo no 1002723-32.2024.8.11.0040, pela 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/
MT
;
.

ii
)
No juízo rescisório:
com fundamento no artigo 974,
caput,
do CPC,
e homologo
a desistência da ação originária formulada pela autora em 10
/04/2024
e, por conseguinte,
julgo extinto o processo no 1002723-32.2024.8.11.0040 sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

iii
)
Quanto às verbas sucumbenciais do processo originário:
condeno a autora Tânia Rejane do Amaral ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
dez por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, a ser rateado igualmente entre os patronos dos réus
, na proporção de cinquenta por cento.
Afasto a condenação por litigância de má-fé
, por ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no artigo 80 do CPC.

iv
)
Quanto à tutela provisória:
determino o imediato desbloqueio dos valores
constritos
na conta bancária da autora no âmbito do cumprimento de sentença instaurado nos autos do processo no 1002723-32.2024.8.11.0040, expedindo-se ofício ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT para as providências cabíveis, com urgência.

v)
Quanto às verbas sucumbenciais da presente ação rescisória:
condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, fixados em
dez por cento
sobre o valor atualizado da causa desta rescisória, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observada a proporcionalidade entre os réus.

vi)
Determino
, por fim, a devolução à autora do depósito prévio realizado nos termos do artigo 968, inciso II, do CPC, na forma do artigo 974, parágrafo único, do mesmo
d
iploma
l
egal, por não ter a ação sido declarada inadmissível ou julgada improcedente por unanimidade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026